Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718130-95.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS ANTONIO CAVALCANTE VITORINO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção. 2. No caso, o recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimado para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. 3. A agravante sustenta que a intimação expedida transcorreu em 48 horas, a partir da publicação no Diário da Justiça, sem observar o prazo de leitura de 10 dias corridos, nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei no 11.419/2006, considerando que o recorrente não requereu o recebimento de intimações via Diário da Justiça Eletrônico, mas sim eletronicamente, o que configuraria justo impedimento. E sustenta o não cabimento de honorários sucumbenciais, ante o não enfrentamento do mérito. 4. Contrarrazões apresentadas tempestivamente (ID 59603954). 5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". 6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. 7. Importa destacar que a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, de modo que a ciência da decisão por meio do Sistema PJe (intimação eletrônica), quando efetivada posteriormente à publicação da decisão no DJe não interfere na contagem do prazo recursal. Ademais, o prazo deve ser contado minuto a minuto, conforme o §4o, do artigo 132, do Código Civil (Acórdão 1313602, 07024784920208070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Por conseguinte, não tendo o recorrente comprovado o seu estado de hipossuficiência, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 9. Outrossim, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (Enunciado 122 do FONAJE). 10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no recurso, assim como que não foram mencionados expressamente os dispositivos legais desrespeitados. Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes, para fins de prequestionamento e correção da omissão apontada, excluindo a condenação em honorários de sucumbência e afastando a aplicação do Enunciado 122 do FONAJE. Ainda, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. Contrarrazões apresentadas. 3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 4. Diferente do alegado, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489, do CPC, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (Enunciado 162, do FONAJE). 5. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 6. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão. 7. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 8. Outrossim, nos termos do Enunciado 125, FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula, na hipótese do art. 46, da Lei n.o 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. 9. Importa registrar que a gratuidade de justiça somente produz efeitos a partir do momento da concessão, ou seja, não tem efeito retroativo para afastar anterior condenação decorrente do ônus da sucumbência. No mesmo sentido: Acórdão 1865533, 07008610220248079000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. E não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A parte recorrente alega ofensa ao art. 1o, inciso III, art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, todos da Constituição, sob o fundamento de que a negativa indevida do pedido de gratuidade de justiça sem a devida análise dos documentos apresentados culminou na deserção equivocada do seu recurso inominado. Alega que a decisão colegiada impediu o acesso do jurisdicionado à justiça ofendendo o devido processo legal e a ampla defesa, bem como o princípio da dignidade da justiça. Sustenta existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo dispensado, porque o mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há repercussão geral quando a questão controvertida diz respeito à análise da demonstração de hipossuficiência para fins de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física. Nesse sentido é a tese formulada no julgamento do AI 759421-RJ (Tema 188):“A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimentos exarados pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal